Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO APÓS O ÓBITO DE SERVIDORA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DO RECURSO ADESIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os herdeiros à restituição de valores movimentados em conta corrente de servidora falecida, proveniente de depósitos indevidos efetuados pelo órgão empregador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se os herdeiros estão obrigados a restituir os valores depositados na conta corrente de servidora falecida, considerando a alegação de inexistência de dolo ou de apropriação voluntária, bem como verificar se deve ser incluído na condenação os R$ 3.796,03 relativos à transferência identificada como “TED Salário”, realizada após o óbito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O vínculo funcional do servidor público extingue-se com o óbito, cessando qualquer obrigação de pagamento de remuneração. Os valores creditados após a morte em conta corrente do ex-servidor conservam a natureza pública e não integram o patrimônio do falecido.
4. A restituição ao erário decorre da vedação ao enriquecimento sem causa e do princípio da indisponibilidade do patrimônio público, sendo desnecessária a demonstração de dolo.
5. Os extratos bancários comprovam movimentação voluntária de R$ 6.886,92 após o óbito, o que justifica a condenação solidária dos herdeiros, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.
6. A alegação de débitos automáticos realizados pela instituição financeira não afasta a responsabilidade dos herdeiros, pois tais despesas não foram consideradas no cálculo da restituição.
7. No tocante à apelação adesiva, observa-se que, embora o valor de R$ 3.796,03 tenha sido movimentado após o falecimento da servidora, não corresponde a pagamento indevido efetuado pela Administração, mas sim a crédito regularmente realizado em 06/12/2020, data do óbito, inexistindo novo depósito posterior. Por essa razão, não integra a base de restituição devida ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os herdeiros devem restituir os valores pagos após o óbito do servidor quando houver movimentação voluntária, independentemente de dolo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I, 1.012 e 1.013; e CC, arts. 1.792 e 1.997. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2055132, 0707858-78.2024.8.07.0018, 5a Turma Cível, DJe 03/11/2025; Acórdão n° 2023982, 0719527-02.2022.8.07.0018, 2a Turma Cível, DJe 07/08/2025; Acórdão no 2003398, 0712016-16.2023.8.07.0018, 8a Turma Cível, DJe 13/06/2025; e Acórdão no 1968745, 0704069-13.2020.8.07.0018, 1a Turma Cível, DJe 25/02/2025.